Tribunal: STF
Processo: ARE 1386081
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento sobre a prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Nas razões do recurso, alega-se que o dispositivo da decisão determinou a cassação do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mas que o correto seria o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Requer-se, assim, que os embargos sejam acolhidos para que o julgado seja adequado ao órgão julgador responsável.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, verifica-se a contradição alegada.



    Efetivamente, o órgão julgador responsável por proferir a decisão objeto de recurso extraordinário é o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tratando-se assim de erro material passível de integração por meio de embargos de declaração.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para substituir o dispositivo de decisão, que passará a ter a seguinte redação:  



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 56), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão”



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente